Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-55.2017.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1001253-55.2017.8.11.0025

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]

Relator:
Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (APELANTE), ALCEU CARLOS FREISLEBEN - CPF: 553.608.909-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ESTABELECENDO O VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), DE ACORDO COM A MANIFESTAÇÃO DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE). A RELATORA
ADERIU ,
BEM COMO O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO), RESSALVANDO SEU POSICIONAMENTO DO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO DE VALOR,
CONCORDANDO COM O VALOR DE 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), NESTE CASO CONCRETO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO AMBIENTAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RETORNO DOS AUTOS DO STJ COM RECONHECIMENTO DE DANO MORAL COLETIVO
IN RE IPSA.
DISPENSA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS CONCRETOS E DE ASPECTOS DE ORDEM SUBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA AO GRAU DE CULPA E AO NÍVEL SOCIOECONÔMICO DO INFRATOR. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação civil pública ambiental, condenou o réu à recuperação da área degradada, mas afastou a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

II.
Questão em discussão

2. A questão central reside na viabilidade da condenação por dano moral coletivo ambiental, mesmo sem a demonstração de
prejuízos concretos e aspectos subjetivos, considerando a gravidade do dano ao meio ambiente e a necessidade de reparação punitiva.

III.
Razões de decidir

3. No âmbito do dano moral coletivo ambiental, a responsabilidade independe de demonstração de prejuízos concretos ou da análise de aspectos subjetivos, bastando a comprovação da ofensa a bens jurídicos difusos, como o meio ambiente.

4. A indenização tem caráter punitivo e pedagógico, sendo o quantum fixado de forma equitativa, em conformidade com a extensão do dano e a capacidade econômica do infrator, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. Reformada a sentença para incluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, conforme previsto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento: "A condenação por dano moral coletivo ambiental independe de demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva, bastando a ofensa a bens de natureza difusa, com fixação equitativa do quantum indenizatório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei n. 7.347/1985, art. 13; CC/2002,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.114.398/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/10/2010; STJ, REsp 1.251.697/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/08/2014.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor de
Alceu Carlos
Freisleben
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial,
para condenar o Requerido nas obrigações de recuperar a área degradada mediante a elaboração e execução de PRADE, ou sendo impossível a regeneração
da vegetação degradada, a condenação será substituída por indenização pelo dano causado na área, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da autuação administrativa e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser revertido
a um fundo gerido por Conselho Estadual de que participe necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, com recursos destinados à reconstituição dos bens lesados (art. 13 da Lei n. 7.347/1985),

deixando de condenar o Requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Compulsando os autos, observa-se que, o presente feito foi submetido a julgamento colegiado perante a Câmara Temporária em 29/3/2022, sob a Relatoria do Exmo. Sr. Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcantara Moreno Júnior (ID n. 124194065), ocasião em que, à unanimidade o recurso foi desprovido e, em 11-10-2022 rejeitados os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual (ID n. 148185198).

Todavia, em sede de Agravo em Recurso Especial n. 2393375/MT (ID n. 153679154), houve o reconhecimento da ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar na análise do recurso, necessária se faz uma breve retrospectiva, para contextualizar Vossas Excelências.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do
Alceu Carlos
Freisleben
objetivando a sua condenação à recuperação do dano ambiental em decorrência de desmatamento a corte raso de679,947 hectares de mata nativa objeto de especial preservação (Floresta Amazônica), sem autorização da autoridade ambiental competente, auto de infração nº 9109216-E (id. 63155956).

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular sentenciou o feito, julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para:

(i) Condenar o requerido à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada, mediante elaboração e execução do PRADE ou, em caso de impossibilidade comprovada de sanear o dano a partir da apresentação do competente PRADE, mediante apresentação de plano de
regeneração alternativa, tudo autorizado e sancionado pela autoridade ambiental, no prazo de 60 dias a contar da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de desobediência até o limite total do valor da propriedade;

(
ii
) não apresentado o PRADE ou sendo impossível a regeneração da vegetação degradada, o que deve ser demonstrado em conjunto com o plano de recuperação, substituo a obrigação de fazer em obrigação de indenizar o dano causado na área, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da autuação administrativa e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser revertido a um fundo gerido por Conselho Estadual de que participe necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, com recursos destinados à reconstituição dos bens lesados (art. 13 da Lei n. 7.347/1985).

(
iii
) Condenar

os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais.

Irresignado, o Ministério Público pleiteia a reforma parcial da sentença, tão somente para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Em julgamento colegiado realizado perante a Câmara Temporária em 29/3/2022, sob a Relatoria do Exmo. Sr. Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcantara Moreno Júnior (ID n. 124194065), à unanimidade o recurso foi desprovido e, em 11-10-2022 foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual (ID n. 148185198).

Em sede de Agravo em Recurso Especial n. 2393375/MT (ID n. 153679154), houve o reconhecimento da ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.

Em seu voto o Ministro Relator, consignou que,
é remansosa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral coletivo é auferível in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e
insindicável
.

Destacou, ainda, que,
a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, pois o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Feitas essas considerações, passo ao julgamento do presente recurso, com a observância das determinações impostas no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2393375/MT, pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de apenas
quantificar o valor relativo à indenização por dano moral coletivo ambiental.

Pois bem.

Como se sabe, a jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo, destaca a necessidade de que,
na fixação da indenização por danos morais em decorrência de dano ambiental,
recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.
(STJ - REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014,
DJe
de 5/9/2014).

Sendo assim, a fixação do quantum indenizatório está ao arbítrio prudente do julgador, subjetivamente adotado, e, em se tratando de dano extrapatrimonial coletivo, o Magistrado deve ainda levar em consideração as características próprias aos direitos difusos, devendo a reparação imposta representar para a sociedade o reconhecimento aos seus valores essenciais, dentre eles a proteção ao consumidor e à dignidade da pessoa humana.

Reflexamente, o responsável pela reparação deve deter condições ao cumprimento da condenação, sob pena de inviabilizar a pretendida reparação integral e seu caráter punitivo e/ou inibitório.

Após detida análise dos autos em apreço, apesar de inexistir ver informações sobre a capacidade econômica do Apelado, levo em consideração
a
gravidade da infração cometida, o impacto no seio da sociedade e o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental para arbitrar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título de danos morais coletivos para a reparação do meio ambiente afetado.

Ressalto, outrossim, que em face à independência das instancias, o percentual a ser aplicado à título de indenização por dano moral coletivo em decorrência de degradação ambiental não se vincula ao que foi aplicado em sede de multa administrativa.

Acerca da independência das instâncias de responsabilização por
dano
ao meio ambiente, eis o julgado desta egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL
– DANO CAUSADO POR TERCEIRO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA E RESPONSABILIDADE CIVIL – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
- REGENERAÇÃO NATURAL - APELO DESPROVIDO.

1. Dano ambiental provocado por terceiro.

2. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter
rem. Desta forma, irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe
do
mesmo ter sido provocado pelo Apelante ou terceiros, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e nos termos da Súmula 623 do STJ.

3.
A prática de infração administrativa não exime o Apelante da responsabilidade civil, nem tão pouco da responsabilidade penal, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das esferas ou independências das instâncias, a teor do que dispõe o art. 935 do Código Civil
.

4. Regeneração natural da área degradada.

5. O transcurso do tempo não tem o condão de excluir ou afastar a responsabilidade do Apelante quanto ao dever e obrigação de reparar o dano.

6. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 10001902720198110024 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2022). [Destaquei]

Ante o exposto, com base nas determinações impostas no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2393375/MT, pelo Superior Tribunal de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Ministério Público Estadual para reformar em parte a sentença, no sentido de também condenar o Apelado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser
destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 14 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o c. Superior Tribunal de Justiça proveu parcialmente o recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para “
reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva
” (Id. 207121660 – Pág. 10).

No voto proferido em sessão virtual, a e. relatora, ao levar em consideração a degradação ao meio ambiente consistente no desmatamento de 679,947 ha (seiscentos e setenta e nove hectares novecentos e quarenta e sete milésimos de hectare) de vegetação nativa do bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente, dentre outros critérios, fixou o valor do dano moral coletivo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pedi vista dos autos para melhor análise da quantificação do dano moral coletivo.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser
consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ – REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011,
DJe
21.9.2011).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo: “
Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso
” (STJ – REsp 1539056/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6.4.2021,
DJe
18.5.2021).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo decorrente de supressão ilegal de vegetação nativa, têm arbitrado o valor da indenização
no patamar mínimo de R$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) e máximo de R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n.0000247-95.2010.8.11.0018 (de minha relatoria); autos n. 0001054-72.2016.8.11.0029, n. 0001194-68.2017.8.11.0095 e n. 0001233-65.2017.8.11.0095 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 0008369-33.2015.8.11.0015, n. 0001211-07.2017.8.11.0095 e n. 0000067-87.2015.8.11.0088 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 0002269-51.2017.8.11.0093, n. 1001709-29.2022.8.11.0025 e n. 1001373-30.2019.8.11.0025 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 0002795-93.2010.8.11.0018, n. 1002649-88.2021.8.11.0005 e n. 0008000-11.2018.8.11.0055 (Rela. Desa. Maria Erotides Kneip); autos n. 1000666-53.2020.8.11.0049, n. 0000277-52.2013.8.11.0107 e n. 1000594-32.2021.8.11.0049 (Rel. Des. Márcio Vidal); e autos n. 0004434-95.2004.8.11.0006 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ausente prova de supressão de área de reserva legal, de área de preservação permanente ou de unidade de conservação,
fixo como valor base a quantia de R$ 799,04 (setecentos e noventa e nove reais e quatro centavos) por hectare de área degradada
, que corresponde a 10% (dez por cento) da média geral do Valor da Terra Nua (VTN) no Município de Juína (MT), conforme “Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1ª edição, novembro de 2023” (Disponível em:
. Acesso em: 9.8.2024).

Por outro lado, constatada a supressão ilegal de vegetação nativa do bioma Amazônia, área que deve receber especial tutela jurídica protetiva, majoro o valor base em 30% (trinta por cento),
a resultar no montante de R$ 1.038,75 (mil e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) por hectare de área degradada
.

De resultado, diante do caso concreto, presente a degradação ambiental de área de 679,947 ha (seiscentos e setenta e nove hectares novecentos e quarenta e sete milésimos de hectare),
fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em R$ 706.294,95 (setecentos e seis mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)
.

Não obstante a extrapolação do patamar máximo arbitrado pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em julgamento de casos semelhantes, deve ser observado que o valor do hectare da área degradada aqui fixado em R$ 1.038,75 (mil e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos)
é inferior
ao valor arbitrado nos autos n. 0001233-65.2017.8.11.0095 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – manteve em R$ 2.181,82: dois mil cento e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos o valor do hectare da área degradada); autos n. 1001709-29.2022.8.11.0025 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago – manteve em R$ 2.842,70: dois mil oitocentos e quarenta e dois reais e setenta centavos o valor do hectare da área degradada); autos n. 0008000-11.2018.8.11.0055 (Rela. Desa. Maria Erotides Kneip – fixado
em R$ 1.109,40: mil cento e nove reais e quarenta centavos o valor do hectare da área degradada); autos n. 0001232-80.2017.8.11.0095 (Rel. Des. Márcio Vidal – manteve em R$ 10.526,31: dez mil quinhentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos o valor do hectare da área degradada), dentre outros autos já citados anteriormente.

Diante de todo exposto, com a devida vênia da e. relatora, em cumprimento à decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça no
AREsp
2393375/MT,
FIXO
o valor do dano moral coletivo em R$ 706.294,95 (setecentos e seis mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos), a ser revertido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM) criado pela Lei Complementar Estadual n. 38/1995.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - ORAL)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, esse processo veio do STJ para fixar o valor do dano moral, em razão do dano ambiental.

O Des. Rodrigo Roberto Curvo fez todos os cálculos adotando o método bifásico, que é aplicado pelo STJ. O 1º vogal entende também que o método bifásico é aplicado em relação a danos extrapatrimoniais e pode ser aplicado em relação aos danos morais em razão do meio ambiente.

Dessa forma, fez a média das decisões proferidas nas Câmaras de Direito Público e chegou a um valor, multiplicou esse valor pelo número de hectares desmatado, chegando
a
importância de R$ 706.294,95 (setecentos e seis mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos).

No entanto, a relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em seu voto citou jurisprudência do STJ, que a fixação do dano moral deve ser feita de acordo com cada caso, levando em consideração a razoabilidade, responsabilidade e a capacidade econômica do infrator, bem como estabeleceu um valor de dano moral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, os votos que antecedem ao meu estabelecem valores diferentes e os fundamentos também o são.

Embora os cálculos feitos pelo Des. Rodrigo Curvo, considero que estabelecendo um valor fixo por hectare, se engessa muito o valor da fixação do dano moral.

Assim, alinho ao entendimento da relatora, pois considero que a interpretação equitativa, subjetiva do magistrado ao julgar considerando caso a caso, o potencial do dano e fixar o valor, é mais adequado.

No que tange ao valor fixado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considero valor irrisório para o tamanho do dano, uma vez que foram desmatados cerca de 697 hectares de mata na região Amazônica.

Dessa forma, entendo como razoável, levando em consideração o tamanho do dano, a capacidade da pessoa, que o valor a ser arbitrado seja de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Diante do voto divergente proferido pelo eminente 2º Vogal, o Desembargador José Luiz Leite
Lindote
, que, apesar de se alinhar ao posicionamento adotado por esta Relatora acerca da interpretação equitativa para a fixação do dano moral coletivo ao meio ambiente, entendeu irrisório o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e levando em consideração o tamanho do dano (desmatamento de 697 hectares de mata na região Amazônica) e a capacidade financeira do infrator, fixou o valor da indenização por dano moral coletivo em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), peço vênia para alterar em parte o meu voto, tão somente para aderir ao quantum fixado pelo douto 2º vogal.

Ante o exposto,
RETIFICO EM PARTE o voto anteriormente proferido
, para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no sentido de reformar em parte a sentença, para também condenar o Apelado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Senhora Presidente,

Ressalvo meu entendimento no sentido que tenho acompanhado o método bifásico analisando o conjunto de precedentes das Câmaras de Direito Público e Coletivo e tenho este raciocínio, essa forma de calcular, tomando por base o valor da terra nua, o percentual da área que foi aberta, o percentual do valor dessa terra nua, considero também se se trata de uma área de preservação permanente, uma área de reserva legal ou uma área passível de supressão da vegetação.

Levo em consideração ainda se se trata de assentamento, ou de um assentado, e faço esse cálculo dessa forma, até por coerência com aquilo que venho decidindo e julgando.

De forma que, para atingir a unanimidade neste julgamento, acompanho o valor sugerido pelo Des. Jose Luiz Leite neste caso, mas ressalvo meu entendimento, porque não será novidade para vossas excelências que irei reiterar esse entendimento nos próximos processos, senão serei incoerente.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

A unanimidade de votos, a Câmara proveu o recurso do Ministério Público, estabelecendo o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), de acordo com a manifestação do 2º vogal, Des. Jose Luiz Leite
Lindote
. A Relatora aderiu, bem como o 1º vogal, Des. Rodrigo Roberto curvo, ressalvando seu posicionamento do seu critério de arbitramento de valor,
concordando com o valor de R$ 350.000,00 (trezentos cinquenta mil reais) neste caso concreto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024